Tribunal: TJDFT
Processo: 0714205-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0714205-21.2023.8.07.0000 Agravante(s) Valmir Ferreira Borges Agravado(s) Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valmir Ferreira Borges contra decisão do juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id 153528770 do processo referência) que, em ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., processo n. 0701983-09.2023.8.07.0004, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: A parte autora não entranhou aos autos qualquer documento idôneo a evidenciar a miserabilidade jurídica, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Se não bastasse, destaco que a 5a Turma Cível deste Tribunal tem adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais), entendimento este que comungo. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. (...)” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso em exame, segundo o contracheque (ID 152954257), a parte autora aufere renda bruta de R$ 11.977,51, quantia superior ao que se tem definido como insuficiente, portanto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se, pois, a parte autora, por intermédio de seu procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas do processo, sob pena de cancelamento da distribuição. Em razões de agravo (Id 45782372), alega o recorrente que “demonstrou cabalmente nos autos que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de seu sustento e de sua família, demonstrando essa condição através da juntada da declaração juntamente com a inicial, conforme é estabelecido no art. 99 do NCPC no qual, o legislador se preocupou com o momento em que o benefício da gratuidade de justiça deve ser requerido, deixando claro que pode ocorrer com a petição inicial” (sic). Diz que o CPC assegura “em seus artigos 98 a 102, o direito do cidadão em obter a tutela jurisdicional pelo Poder Judiciário, mesmo sem condições financeiras para arcar com as despesas decorrentes do processo judicial. Logo, tal lei, estabelece presunção iuris tantum da condição de necessitado à parte que se declarar não estar em condições de suportar as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família”. Observa, também, “que o termo “insuficiência de recursos” deve ser compreendido como impossibilidade de arcar com as custas processuais, pois a Constituição Federal e o Novo Código de Processo Civil, não exigem que o postulante seja pobre na acepção jurídica do termo, o que se exige é que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo sem causar prejuízo ao sustento próprio e/ou de sua família. Ademais, é relevante relatar que atualmente com a situação financeira do país em emergente crise, não só os impostos se elevaram como todas as despesas aumentaram seu custo. De forma que, muito mais se onerou o orçamento mensal do Agravante. Certo que o motivo do Agravante assumir prestações para aquisição do veículo, objeto do contrato a ser analisado, se prova extremamente importante para o sustento de sua família, e, desta forma, não deve afastar a presunção da carência financeira. Deve servir, AINDA MAIS como meio probatório de sua insuficiência de recursos financeiros, pois as parcelas assumidas pelo mesmo não são de valor elevado, pleiteando inclusive, na justiça, sua redução. Não é o fato de o necessitado ser possuidor ou proprietário de veículo automotor que não poderá ser albergado pelo Instituto da Justiça gratuita, haja vista que não é exigida a miserabilidade da parte para sua concessão”. Ressalta, ainda, que “que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Colaciona julgados que entende abonar suas alegações. Prossegue tecendo considerações acerca da matéria de fundo da ação principal, notadamente sobre revisão do contrato celebrado entre as partes. Discorre sobre a vedação de inscrição do agravante “junto aos Cadastros de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) enquanto se discute a dívida em juízo, haja vista que tal medida acarreta constrangimento pessoal e comercial irreversível ao devedor e não ao Credor/Agravado. Bem como, caso não seja concedida a liminar para que o Agravante permaneça na posse do veículo, poderá ser injustamente despojando do bem em destaque acarretando mais prejuízos”. Fala, ao demais, acerca da possibilidade de autorização judicial para realizar o depósito do valor que considera incontroverso, de modo a afastar e garantir a proteção ao nome do agravante, bem ainda a sua posse no bem objeto do negócio jurídico firmado com a instituição financeira agravada. Tece considerações sobre a função social do contrato, bem como da ação de consignação em pagamento. Indica jurisprudência que no seu entender, respalda a pretensão deduzida em juízo. Afirma o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da tutela recursal de urgência. Com isso, requer: Diante o exposto, preenchido os requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer que o Recurso seja conhecido e provido para o fim de REFORMAR a douta decisão agravada para LIMINARMENTE: a) Reformar a decisão recorrida e deferir os benefícios da Gratuidade da Justiça ao Agravante, visto que já atendido os requisitos legais para tanto; b) Determinar a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Requerente/Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. c) A MANUTENÇÃO do Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. d) receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito. A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, também neste recurso, uma vez que a parte Agravante não pode suportar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. O preparo não foi recolhido em razão de o pedido de gratuidade de justiça ser o objeto do recurso, e do requerimento formulado pelo recorrente de concessão da benesse. Pela decisão de Id 45963823 o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, e determinado o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Em seguida, o agravante compareceu aos autos por meio da petição de Id 46172175, na qual pede a desistência do recurso. É o relatório. Decido. O art. 998 do Código de Ritos faculta à parte, a qualquer tempo sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Já o art. 932, VIII, do mesmo diploma legal dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Por sua vez, o art. 87, VIII, do RITJDFT estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo a previsão do art. 200 do CPC: os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Destarte, a desistência do recurso consubstancia declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. À vista do exposto, HOMOLOGO a desistência manifestada pela parte recorrente, com base no art. 932, VIII c/c art. 998 do CPC, e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 2 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora